Tribunal: TJES
Processo: 5000142-58.2021.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000142-58.2021.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RAMIRO ELIAS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5000142-58.2021.8.08.0009

RE
CORRENTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

REC
ORRID
O
:
RAMIRO ELIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6188768), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6188774).

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a

EDP

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6188766
), em que o ju
ízo

a quo

julgou parcialmente procedente s o s pedido s
da inicial para
declarar a
nulidade
do débito decorrente do
TOI.

Julgou improcedente o
pedido de danos morais
,
por não ter sido comprovada a suspensão de energia.

E
m suma, o juízo sentenciante entendeu que o TOI se deu de forma unilateral,
pois o procedimento não foi realizado na presença do titular da unidade e também não foi oportunizado ao autor acompanhar os trabalhos realizado
s
, o que indicaria o vício
no termo de ocorrência
.

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito c/c ação de indenização

por danos morais e tutela de urgência liminar

sob o argumento
de que

o autor teve sua energia cortada bem como foi cobrado pela quantia de R$ 10.035,82 referente ao TOI 3426107/2021, porém nunca foi cientificado da perícia unilateral. Afirma que o medidor estava devidamente lacrado.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que o procedimento foi realizado
conforme a lei,
tendo sido
constatada irregularidade
n
o medidor bem como
a inspeção foi acompanhada p
elo próprio requerente
.

P
RELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta, pois os documentos dos autos são suficientes para elucidação da causa, não sendo necessária a perícia técnica para
análise
acerca da regularidade, ou não, da instalação elétrica e consequente legalidade da cobrança impugnada. Assim, concluo que a demanda não apresenta complexidade infensa ao rito dos Juizados Especiais Cíveis, em observância ao disposto no Enunciado nº 54 do Fonaje.

M
ÉRITO

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute a relação consumerista, que é a hipótese do caso em tela, incumbe ao fornecedor a prova ida inexistência de defeito, conforme art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, deve esta comprovar a irregularidade no consumo da energia elétrica.

Entendo que não há falar em nulidade do Termo de Inspeção sem uma prova efetiva de que a conduta da EDP resultou ilícita, ou seja, de forma deliberada elaborou o Termo de Inspeção.

Destaco que o usuário não será necessariamente comunicado da data da inspeção técnica, o que, aliás, inibiria a sua finalidade, mas deve ser notificado da realização da diligência, bem como lhe deve ser garantida a efetiva participação tanto no procedimento de caracterização da irregularidade quanto no procedimento atinente à recuperação de receita, conforme regulamenta os arts. 129 e seguintes da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no art. 5º, LV, da CF.

Analisando os elementos dos autos,
v
ejo que a cobrança impugnada está relacionada à irregularidade encontrada pela ré n
o medidor de energia do autor,
em
18
/
0
1
/202
1
, o que impedia o registro da energia efetivamente consumida, sendo lavrado o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI)
nº
3
426107

e substituído o equipamento, conforme id.
6188742
.
Os documentos foram assinados pelo próprio autor.

Também
consta nos autos
documentos que sustentam a legalidade da multa ap
licada em face da requerente,
tais como Relatório de Avaliação Técnica do Medidor no Id. 6188743
bem como
fotos da inspeção no Id.
6188745.

Verifico ainda que a parte autora interpôs recurso administrativo (Id.
6188746
), ao final rejeitado (Id.
6188747
). Também

consta nos autos
documentos que sustentam a legalidade da multa aplicada em face da requerente,
tais como

fotos da inspeção no Id. 6169945
.

Observo
que o histórico de consumo da
parte
autora
não
demonstra um aumento considerável e desarrazoado indicativo de suposta irregularidade (Id. 6188741 - Pág
s
.
10/11
).

Contudo, este procedimento sumário não é suficiente para guardar juridicidade a cobrança sem o exercício do devido processo legal, isto é, compete à requerida exercer uma ação de cobrança no respectivo valor, já que a parte requerente no campo administrativo impugna tal cobrança.
É o devido processo legal que se impõe.

Em tais circunstâncias, t
enho entendido que a EDP não pode interromper o serviço de energia consubstanciado em débito resultante de TOI, visto que reside um campo de dúvida quanto
à
autenticidade e efetiva comprovação da prática de
intervenção no medidor
pelo consumidor. Esta dúvida deve militar em favor do consumidor.

Assim
, o pedido do consumidor merece uma modulação para determinar a suspensão da cobrança oriunda de TOI e obstar a interrupção do serviço consubstanciado neste débito. E ante a suspensão da cobrança, resta prejudicado o pedido contraposto.

Portanto, a sentença recorrida deve ser reformada para
adotar uma modulação, ante a necessidade de uma investigação,
que se concretizará no momento em que a EDP exercer uma ação tendo como objeto a cobrança do valor da multa.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou
parcial
provimento
para reformar a sentença
e julgar
parcialmente procedentes os pedidos da inicial
e, dentro da modulação adotada, fica a
recorrente
obstada de interromper o serviço de energia consubstanciado no débito imputado à
parte
autora
que seja decorrente de TOI, consequentemente, suspendo a cobrança administrativa do respectivo valor. Deverá a
recorrente
exercer uma ação própria da busca deste valor, caso não haja um acordo
com
a
parte
autora
. Na oportunidade, determino à
recorrente
, ainda, que se abstenha de efetuar novas cobranças ou de proceder a negativação do nome da
parte
autora pelo débito ora suspenso, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno.

Sem custas e honorários, ante o
parcial
provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)